Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707214-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO contra decisão (ID 225190690) proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0712053-09.2024.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores decorrente da ação coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória que objetiva desconstituir a coisa julgada da referida ação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo objeto é a execução de título judicial originário da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 na remuneração dos substituídos pelo SINDASC/DF, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, além de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data da implementação do reajuste. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, visando à desconstituição da coisa julgada da sentença na ação coletiva. Na origem (ID 208001871), o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, em síntese, a suspensão da execução sob o argumento de que o ajuizamento de ação rescisória é questão prejudicial externa pendente de definição. Em decisão de ID origem 217659312, datada de 13/11/2024, o juiz de primeiro grau condicionou o levantamento de valores e qualquer pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória: [...]Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. [...] O Distrito Federal opôs agravo de instrumento contra a decisão citada alhures, sob o no 0700031-36.2025.8.07.0000, que está pendente de julgamento. O juízo singular em decisão posterior, ora agravada, de ID 225190690, assim manifestou-se: [...] Ciente da decisão proferida no bojo do AGI 0700031-36.2025.8.07.0000 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, prossiga-se o feito nos ulteriores termos da decisão de ID 217659312, expedindo-se os requisitórios devidos, devendo constar do precatório observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Intimem-se. [...] Inconformado, o agravante apresentou o presente recurso, pois discorda da decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Argumenta que o juízo de origem usurpou a competência ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, pois tal decisão deveria ser tomada exclusivamente pelo relator da ação rescisória. O agravante destaca a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos para a concessão de tutela de urgência que poderiam justificar a suspensão do cumprimento da sentença, e ressalta que a decisão que negou a liminar na ação rescisória já havia considerado o caráter alimentar da verba em questão, sendo que a suspensão do cumprimento traria prejuízos injustificáveis. Por fim, o recorrente requer a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento de sentença siga normalmente, visto entender não haver motivos para seu sobrestamento. Preparo recolhido. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso. Em despacho posterior, determinei a intimação da parte agravante para informar a decisão agravada e o respectivo ID. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante apresentou manifestação, indicando a decisão agravada e o respectivo ID. Em despacho seguinte, determinei a intimação da parte agravada, em observância ao princípio do contraditório, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravada colacionou petição avulsa, reiterando as contrarrazões e acrescentando, ainda, a preclusão da matéria, tendo em vista que, segundo alega a parte agravante, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão ID 225190690. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no sentido de que uma vez analisada determinada matéria e os recursos cabíveis, ocorre a preclusão consumativa. Vejamos: [...] 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. [...] (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; grifou-se.) Esta Corte tem precedente no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Ao compulsar os autos, verifico que o agravante insurge-se contra decisão que reiterou comando anterior, constante da decisão de ID 217659312, a qual condicionou o levantamento de valores oriundos da execução coletiva ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva originária (0702195-95.2017.8.07.0018). Referida decisão, por sua vez, foi objeto de agravo de instrumento próprio interposto pelo ente distrital (AGI 0700031-36.2025.8.07.0000), ainda pendente de julgamento por este Tribunal. A decisão de ID 225190690, ora agravada, limitou-se a reiterar integralmente os termos da decisão anterior, de ID 217659312, proferida em 13/11/2024. Vejamos: [...] Ciente da decisão proferida no bojo do AGI 0700031-36.2025.8.07.0000 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, prossiga-se o feito nos ulteriores termos da decisão de ID 217659312, expedindo-se os requisitórios devidos, devendo constar do precatório observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Intimem-se. [...] No presente recurso, o agravante busca rediscutir o conteúdo da decisão de ID 217659312, sob novo fundamento, sem que tenha interposto o recurso cabível no momento oportuno. Não se desconhece que a decisão de ID 225190690 se limitou a dar cumprimento ao que já havia sido definido anteriormente, não contendo comando decisório novo ou autônomo. Assim, verifico que houve preclusão da oportunidade de impugnar a matéria, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Uma vez não impugnada tempestivamente a primeira decisão, não é possível renovar a discussão por meio de agravo de instrumento contra ato judicial que apenas reitera ou cumpre decisão anterior já preclusa. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; grifou-se.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator